Tribunal: TJMT
Processo: 1005430-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005430-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 940.745.421-53 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR - CNPJ: 08.518.058/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado, sob o argumento de impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos do art. 833, IV, do CPC, com pedido de suspensão e reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, mesmo diante da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra de impenhorabilidade das verbas salariais não é absoluta, admitindo mitigação em situações excepcionais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ autoriza a penhora de percentual razoável dos rendimentos do devedor, inclusive para créditos não alimentares, desde que preservada sua subsistência digna e de sua família.

O percentual de até 30% dos rendimentos é considerado adequado e proporcional, por não comprometer, em regra, a dignidade do executado.

O caso revela execução em curso há mais de uma década, com esgotamento dos meios ordinários de satisfação do crédito, o que justifica a adoção de medidas mais eficazes.

O executado não comprova que a constrição compromete sua subsistência, limitando-se a alegações genéricas sobre a natureza alimentar da verba.

Os rendimentos declarados evidenciam capacidade financeira suficiente para suportar a constrição de 30%, preservando-se parcela significativa (70%) para despesas pessoais.

A medida atende aos princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo, sem violar a dignidade do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade das verbas salariais pode ser relativizada em situações excepcionais. 2. É admissível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada sua subsistência digna. 3. A ausência de prova de comprometimento da subsistência autoriza a manutenção da penhora sobre rendimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.952.554/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005430-25.2026.8.11.0000

FRANCISCO BALDUINO DA SILVA J
Ú
NIOR X KIRTON BANK S.A. - BANCO M
Ú
LTIPLO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial no 0002357-06.2010.8.11.0006
, ajuizada por
KIRTON BANK S.A. - BANCO M
Ú
LTIPLO
,
determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante.

Para tanto,
o agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade absoluta de seus rendimentos, com fundamento no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, alegando que a verba possui natureza alimentar e é destinada ao seu sustento e de sua família.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente admite a relativização da impenhorabilidade para satisfação de crédito de natureza alimentar, o que não seria o caso dos autos.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender imediatamente a decisão que determinou a penhora de 30% de seus rendimentos e, no mérito, o provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão agravada.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi
indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
em análise diz respeito
à possibilidade de penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante para satisfação de crédito em execução de título extrajudicial.

O agravante sustenta a impenhorabilidade absoluta de seus rendimentos, com base no art. 833, IV, do CPC, que estabelece:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;"

Embora o dispositivo legal estabeleça a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal regra, permitindo a penhora de percentual razoável dos rendimentos do devedor, desde que não comprometa sua subsistência digna.

Nesse sentido, o STJ firmou entendimento de que é possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, percentual considerado razoável para não comprometer a dignidade do executado, conforme se verifica nos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

2.1. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.952.554/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
,

No caso em análise, verifica-se que o processo executivo tramita desde 2010, ou seja, há mais de uma década, sem que o credor tenha conseguido satisfazer seu crédito, apesar das diversas tentativas de localização de bens passíveis de penhora, todas infrutíferas.

Conforme destacado pelo juízo de origem, houve o esgotamento dos meios ordinários de constrição, o que justifica a adoção de medidas mais efetivas para a satisfação do crédito, em observância aos princípios da máxima efetividade da execução e da razoável duração do processo.

Ademais, o agravante não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem que a penhora de 30% de seus rendimentos líquidos comprometerá sua subsistência e de sua família. Limitou-se a alegar genericamente que a verba possui natureza alimentar, sem comprovar que o percentual determinado inviabilizaria o pagamento de suas despesas essenciais.

Analisando as declarações de imposto de renda juntadas aos autos (
IDs

196454238 e 193455591
), verifica-se que o agravante percebeu rendimentos tributáveis de R$ 80.334,78 no ano-calendário 2024 e R$ 47.417,28 no ano-calendário 2023, o que demonstra uma evolução significativa em sua renda.

Considerando que a penhora incide sobre 30% dos rendimentos líquidos, restam 70% para que o agravante faça frente às suas despesas, percentual que se mostra suficiente para garantir sua subsistência digna, especialmente diante da ausência de comprovação de despesas extraordinárias ou da existência de dependentes.

Nesse contexto, a penhora determinada pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, não havendo que se falar em reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026